Tribunal: TCU
Processo: 029.275/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em municípios do Estado de Sergipe relacionadas à contratação de empresas/entidades que estavam proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União TCU ou pelo Poder Judiciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas - Selog, acerca de possíveis irregularidades ocorridas em municípios do Estado de Sergipe relacionadas a contratações de empresas/entidades que estavam proibidas de licitar e contratar com a Administração Pública Federal pelo Tribunal de Contas da União ou pelo Poder Judiciário. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, aos municípios e ao consórcio intermunicipal a seguir relacionados, sobre as falhas indicadas, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 9.2.1. aos municípios de Poço Redondo, Nossa Senhora da Glória, Feira Nova, Cumbe, Nossa Senhora das Dores, Laranjeiras, Rosário do Catete, Barra dos Coqueiros e Aracajú por haverem celebrado, respectivamente, os Contratos 45/2019 (em 20/2/2019); 35/2019 (em 1o/3/2019); 17/2019 (em 15/3/2019); 11/2019 (em 11/2/2019); 16/2019 (em 19/2/2019); 165/2019 (em 19/2/2019); 27/2019 (em 15/3/2019); 21/2019 (em 1o/2/2019); e 56 a 61/2019 (todos em 6/5/2019), com o Centro Comunitário de Formação em Agropecuária Dom José Brandão de Castro (CNPJ 07.837.437/0001-23), entidade que está impedida ou suspensa de licitar/contratar com a Administração Pública Federal pelo período de 20/12/2018 a 20/12/2021, conforme informação contida no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, o que pode constituir crime tipificado no art. 97 da Lei 8.666/1993 e art. 337-M da Lei 14.133/2021; 9.2.2. aos municípios de Japoatã, Areia Branca, Itaporanga d'Ajuda, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Aparecida e Frei Paulo por haverem celebrado, respectivamente, os Contratos 23/2018 (em 9/8/2018); 12/2019 (em 8/2/2019); 18/2018 (em 9/5/2018); 41/2018 (em 23/8/2018); 27/2018 (em 10/8/2018), 39/2018 (em 18/9/2018) e 42/2018 (em 27/9/2018); 334/2018 (em 12/6/2018), 339/2018 (em 12/6/2018), 512/2018 (em 1o/10/2018), 550/2018 (em 30/11/2018), e 615/2018 (em 31/12/2018), com a empresa Santos Menezes Comércio e Representações Eireli (CNPJ 04.245.829/0001-05), e ao município de Pedra Mole pela emissão da Ordem de Fornecimento 41/2018 (em 19/7/2018) a favor da referida empresa, que está impedida ou suspensa de licitar/contratar com a Administração Pública Federal, pelo período de 18/4/2018 a 18/4/2023, conforme informação contida no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, o que pode constituir crime tipificado no art. 97 da Lei 8.666/1993 e art. 337-M da Lei 14.133/2021; 9.2.3. ao Consórcio Intermunicipal Vale do São Francisco por haver celebrado o Contrato 18/2018, em 18/10/2018, com a empresa Prestomedi Distribuidora de Produtos para a Saúde Ltda. (CNPJ 10.749.915/0001-58), que está impedida ou suspensa de licitar/contratar com a Administração Pública Federal, pelo período de 6/8/2018 a 6/8/2023, conforme informação contida no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, o que pode constituir crime tipificado no art. 97 da Lei 8.666/1993 e art. 337-M da Lei 14.133/2021; 9.3. encaminhar cópia deste Acórdão ao Centro Comunitário de Formação em Agropecuária Dom José Brandão de Castro (CNPJ 07.837.4370001-23), para que tome conhecimento de que a sanção aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 2441/2018-TCU-Plenário , vigente no período de 20/12/2018 a 20/12/2021, se estende às contratações realizadas por outros entes integrantes da federação à conta de recursos públicos federais, nos termos dispostos no subitem 9.2.1 do Acórdão 348/2016-TCU-Plenário ; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Sergipe e ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, para adoção das medidas que entenderem cabíveis; 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.